Tribunal: TJES
Processo: 5012183-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012183-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012183-50.2022.8.08.0000

AGVTE
:
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

AGVD
O:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
mera declaração de carência econômica
da parte
não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito
da gratuidade da justiça
Precedentes do STJ.

2
.
A
gravante
que é detentor de
49,99% das quotas d
e pessoa jurídica,
que embora relacione nos autos as despesas ordinárias,

não comprovou
documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor.

3.
A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

4.
A
existência de título protestado, por si só, não comprova a falta de recursos e a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5
. Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012183-50.2022.8.08.0000

AGVTE
:
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

AGVD
O:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da

3
ª Vara Cível
d
a Comarca
d
e
Vitória
,
que
nos autos d
a
Ação Declaratória

ajuizada em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

(processo nº 5020721-79.2021.8.08.0024)
,

indeferiu-lhe
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Extrai-se dos autos que o magistrado primevo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos, verbis:

[...]
o autor residir em bairro nobre da capital e haver, em seu imposto de renda, a informação de que é presidente/diretor de empresa, o mesmo foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência. No entanto, pelo extrato bancário trazido não foi possível averiguar seus gastos mensais. Do mesmo modo, a carteira de trabalho juntada não trouxe informação relevante a este juízo, já que o próprio autor afirma na inicial que e autônomo, bem como, conforme já mencionado, sua real ocupação consta na declaração de IR.

Entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provas a alegada precariedade, apenas infirmando tese contrária com o que colacionou. Assim sendo, não restou comprovada a alegação de hipossuficiência.

[...].

Para a reforma da decisão objurgada, sustentou o agravante
, em apertada síntese,
que o
CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que lhe seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido.

A
ssevera ainda que a empresa a qual se referiu o magistrado está
inapta
, que sua residência no Bairro de Camburi não pode ser considerada área nobre da capital, bem como possui título protestado, motivo pelo qual o pagamento das custas processuais prejudicarão o seu sustento e o de sua família.

Feitas essas considerações, como é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civi
l
, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso dos autos, adianto que o Agravante não comprovou os requisitos para fruição do beneplácito.

E
mbora afirme
ser autônomo,
não apresent
ou
e
xtratos bancários
dos últimos três meses
de
movimentação
,

bem como juntou aos autos saldo de conta poupança sem identificação de quem seria o seu titular,
não comprovando, assim, seus ganhos mensais.

A
corroborar
,
à míngua de demonstração de suas receitas, não há como aferir o impacto econômico das despesas apresentadas pelo agravante (IPTU, Condomínio, Gás, cartão de crédito),
bem como de onde retira os valores para custeá-las.

Não bastasse, a
mera declaração de imposto de renda não é documento apto a demonstrar a real situação financeira d
o
agravante, pois el
e é
detentor de 49,99% das quotas da empresa Alliance Comércio Internacional
. Como
é cediço
, o empresário tem a obrigação de declarar como rendimentos tributáveis apenas os valores recebidos a título de
pro labore
,
uma vez que aqueles percebidos
pela distribuição de lucros da sociedade empresária
ao sócio não administrador
são verbas isentas de tributação para a pessoa
física
, de acordo com o
art.10 da Lei 9.249/1995
1
,
confira-se:

TRIBUTÁRIO. ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. IMPOSTO DE RENDA. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO INSTITUÍDA PELO ART. 10 DA LEI Nº 9.249/95. [
...].2. Não se aplica o disposto no art. 10 da Lei nº 9.249/95 (não incidência do imposto de renda sobre os lucros distribuídos) à participação atribuída a administrador com base no lucro apurado pela Pessoa jurídica, por caracterizar participação nos resultados, tributável nos termos do parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº. 1.814/80.
[...].(REsp n. 884.999/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 26/11/2008.)

Destarte,
a real situação financeira do empresário não pode ser extraída da mera declaração de seus rendimentos tributáveis. É necessária prova dos valores recebidos a título de lucros e dividendos. No caso dos autos,
o
agravante não trouxe quaisquer informações acerca do resultado financeiro de sua participação na empresa da qual é sóci
o

ou sequer justificou a impossibilidade de fazê-la.

Registre-se,
ademais, que
embora não seja objeto deste recurso a condição financeira da pessoa jurídica, o fato dela estar inapta com não confunde com inatividade, porquanto aquela decorre
da omissão de dados e demonstrativos contábeis à Receita Federal, por 2 (dois) anos consecutivos, o que não se confunde com inatividade social ou ausência de faturamento.

Na forma do
artigo 47 da Instrução Normativa da Receita Federal nº 1863/18,
“a pessoa jurídica com inscrição declarada inapta tem sua inscrição enquadrada na situação cadastral ativa após regularizar todas as situações que motivaram a inaptidão”.

A seguir, a
existência de título protestado, por si só, não comprova a falta de recursos e a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Destarte, quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
, para
manter a decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça a Agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996,
pagos ou creditados
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)